Tribunal: TJDFT
Processo: 0748407-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA RESERVA DA ADMINISTRAÇÃO.

1. Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

2. Os declaratórios não se erigem em via adequada para a obtenção, salvo raras exceções, de efeitos infringentes, porquanto são pleitos de integração e não de substituição.

3. Ausente ofensa ao postulado da reserva da administração, tampouco à separação de poderes, porquanto a lei impugnada não extrapola o campo de normatividade reservado do Distrito Federal.

4. Embargos de declaração não providos.